Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009053-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVANTE), JONATAN ARRUDA DA COSTA - CPF: 014.396.121-70 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.

A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009053-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADO: JONATAN ARRUDA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que nos autos do processo no. 1021387-79.2022.8.11.0041, a qual determinou, de ofício, a conversão da pretensão de busca e apreensão pelo Dec.-Lei no. 911/69 em execução face a não localização do bem para cumprimento da liminar deferida.

Argumenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, posto que, nos termos do dispõe expressamente o art. 4o do Dec.-Lei no. 911/69, tal medida se trata de faculdade do credor, não podendo ser aplicada e imposta de ofício pelo juiz.

Pede, assim, a “
concessão do EFEITO SUSPENSIVO da decisão que converteu a ação de busca e apreensão em execução, a fim de que não haja determinação de os autos serem suspensos, arquivados ou haja transcurso de prazo prescricional
”. No mérito, “
requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão de primeiro grau seja reformada, devendo ser mantida a ação de busca e apreensão, conforme requerido nos autos, a fim de dar andamento ao processo em epígrafe
” (sic).

Certidão de recolhimento do preparo no Id. 165751688.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim em 05/05/2023, conforme decisão de Id. 165919690.

Ausência de contraminuta diante da não angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão

ajuizada por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ajuizada em desfavor de
JONATAN ARRUDA DA COSTA
, na qual a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, determinou, de ofício, a conversão da pretensão de busca e apreensão pelo Dec.-Lei no. 911/69 em execução face a não localização do bem.

O banco agravante, por sua vez, afirma que é faculdade do credor requerer por livre e espontânea vontade a conversão do feito originário em execução, de forma que a decisão guerreada viola os artigos do Decreto-lei no. 911/69 e remansosa jurisprudência.

Pugna pela reforma da decisão recorrida para afastar a exigência imposta pela magistrada de primeiro grau, ante a ausência de norma no sentido da decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia cinge-se sobre eventual obrigatoriedade de conversão da busca e apreensão em ação executiva em face da não localização do veículo.

No que tange a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969,
in verbis
:

“
Art. 4o - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
”

Como se vê, o Decreto-Lei no. 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2.
Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.
3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.” (
N.U 1011185-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
.
” (TJMT - N.U 1003265-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. O
artigo 4o do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha
.” (TJMT - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Assim, o inconformismo da instituição agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023